Tribunal: STF
Processo: RE 526212
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: Servidores estaduais: a jurisprudência do Supremo Tribunal
   não reconhece a existência de direito adquirido, em razão da
   estabilidade financeira, a regime remuneratório anterior, aos
   servidores que incorporaram vantagens atribuídas a cargos e
   funções cujo cálculo foi desvinculado por legislação posterior,
   se ditada para o futuro e respeitada a garantia da
   irredutibilidade de vencimentos. Precedentes (RE 226.462,
   Pertence, T. Pleno, RTJ 177/973; RREE 222.480 e 223.425, Moreira
   Alves, T. Pleno, 9.12.98; AI 465.090-AgR, 1ª T., Pertence, DJ
   23.04.2004).